Tribunal: TJDFT
Processo: 0701813-61.2024.8.07.0017
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
Ementa. Direito penal. Apelação criminal. Lesão corporal. Violência doméstica. materialidade e da autoria. comprovadas Depoimento da vítima corroborado por outros elementos de prova. dano moral. Redução. Recurso conhecido e parcialmente provido.

I. Caso em exame

1. Apelação contra sentença condenatória pela prática do crime descrito no artigo 129, § 13 (lesão corporal), do Código Penal, na forma dos artigos 5o, da Lei n.o 11.340/2006 (contexto da violência doméstica e familiar contra a mulher).

II. Questão em discussão

2. A defesa pugna pela absolvição por atipicidade da conduta por ausência de dolo.

III. Razões de decidir

3. Se o conjunto probatório formado, sobretudo, pelas declarações da vítima, respaldada no restante da prova testemunhal e pericial produzida, ampara a condenação do acusado pela prática do delito de lesão corporal, não há falar em absolvição.

4. Nos crimes cometidos no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher a palavra da vítima assume especial relevo, sobretudo se amparada pelos demais elementos de prova, como no caso, sendo apta a embasar o decreto condenatório.

5. Não há exclusão do dolo em razão de embriaguez quando ela não foi acidental, de acordo com o previsto no art. 28, II, do Código Penal.

6. Na esfera penal, quando reconhecido o dano moral, a indenização deve ser em valor mínimo, de forma que a vítima, caso entenda necessário, pleiteie a complementação na esfera cível, e se o arbitrado não atender a razoabilidade e a proporcionalidade, ele deve ser reduzido.

IV. Dispositivo

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.